Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703200-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS UNIAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 68326030) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (ID 68326031) que, nos autos da ação de execução fiscal movida pelo ora Agravante em face de DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS UNIAO LTDA, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio da Executada, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Apesar disso, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu(s) sócio(s) administrador(es), cujo endereço(s) consta(m) na petição retro. Intime-se. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) o Executado não foi localizado no endereço de seu domicílio fiscal; (ii) não é necessária a demonstração pelo Fisco de excesso de poder ou infração da lei, a qual é presumida nos casos de dissolução irregular da sociedade; (iii) quando a sociedade deixa de funcionar em seu domicílio fiscal, há o descumprimento das normas legais, configurando infração à lei e ao contrato social/estatuto, atraindo a incidência do art. 135, inc. III, do CTN e desencadeando o redirecionamento da execução fiscal para os sócios administradores no momento da dissolução irregular; (v) a Súmula 435 do STJ permite o redirecionamento. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela infração ao art. 135, inc. III, do CTN e a comprovação de juntada do cadastro da Executada na Junta Comercial do DF, que se encontra inapta. Pontua que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de dilapidação do patrimônio do sócio gerente. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar o redirecionamento da execução fiscal ao(s) sócio(s) administrador(es) da sociedade Executada, quando da dissolução irregular. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O recurso é isento de preparo (art. 39 da Lei n. 6.830/80). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Em uma análise preliminar, não vislumbro os requisitos necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Isso porque, o redirecionamento da execução obedece a especificidades que, nesse momento processual, não foram amplamente demonstradas no caso concreto pelo Agravante, que invoca apenas a questão relativa à suposta inexistência de informação a respeito do domicílio tributário para pretender alcançar os sócios da empresa. Assim, a responsabilização não pode advir de forma automática, de acordo com o Enunciado n. 430 da Súmula do STJ. Além disso, a medida de redirecionamento tem caráter excepcional e obedece aos requisitos do art. 9o da Lei Complementar n. 123/2006, sobretudo em relação a garantir o devido processo administrativo e judicial. A alegação de risco não encontra elemento fático minimamente demonstrado pelo Agravante, na medida em que não se tem nos autos prova, ou ao menos indícios, de dilapidação patrimonial, sendo certo que a afirmativa genérica não é suficiente, por si só, para antecipar provimento. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025 12:55:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador